Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No caso concreto, o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes; circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
2. Inviável a aplicação das regras do furto privilegiado, conforme prevê o art. 155, § 2o, do CP, ante a ausência do laudo de avaliação da res furtiva, ônus da Defesa, não sendo possível presumir que se trata de bem de pequeno valor.
3. A confissão espontânea deixou de ser considerada na fase intermediária, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.